Tribunal: CARF
Processo: 16095.000517/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000517/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LINCOLN ELETRIC DO BRASIL IND. E COM. LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais lavrados sobre os mesmos fatos geradores.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. CORREÇÃO INTEGRAL DA FALTA.
Após a revogação do 6o do artigo 656 da IN SRP 3/2005, não é possível a
relevação da multa se o infrator houver corrigido apenas parcialmente a falta
que deu ensejo à autuação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores que se
referem ao levantamento VTR do processo principal correlato; e b) determinar o cálculo da
multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000517/2008-92
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, entre as competências de 09/2003 e 12/2005
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 153-155), foram omitidos os seguintes
fatos geradores:
Valores pagos aos contribuintes individuais — AUTÔNOMOS — prestadores de
serviços, observados através de contratos de trabalho e em consulta à DIRF
Pagamento em dinheiro aos segurados empregados a titulo VALE-TRANSPORTE e
CESTA BASICA em desconformidade com a legislação
Pagamento a titulo de AJUDA DE CUSTO — RUBRICA 109 - entretanto tal
pagamento não se trata de ajuda de custo na forma prevista em lei,
Valores pagos a titulo de indenização - - Rubrica 192 -_ Tais pagamentos referem-se a
créditos do banco de horas pagos em dinheiro
Pagamentos reembolsados pela empresa ao gerente nacional de vendas Rogério
Casanova Nicolay
Pagamentos diversos, suportados pela empresa, em relação ao segurado Matthew Jay
Shannon, a titulo de moradia, escolas e cursos para seus filhos e esposa, despesas
pessoais, hospedagem e outras benesses como também sua remuneração mensal no
período de JUNHO a OUTUBRO/2005
Pagamentos suportados pela fiscalizada em beneficio do segurado empregado Patrick
Shawn Wahlen "pelo" exercício do cargo de Diretor Presidente

A multa foi aplicada conforme o disposto no artigo 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, correspondendo a 100% do valor devido, relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência, a um múltiplo do valor mínimo em razão
do número de segurados da empresa (faixa de 101 a 500 segurados em todo o período).
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

Não foram constatadas ocorrências de circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Ciência da autuação: 05/09/2008 (conforme recibo - e-fl.253).

Impugnação (e-fls. 267-319) na qual a contribuinte alega:
 Conexão com o auto de infração DEBCAD 37.182.703-5;
 Que constatou a procedência de parte dos lançamentos, tendo realizado o
pagamento e a retificação dos arquivos digitais relativos aos
levantamentos AUT e DFP;
 Que o fornecimento de cesta básica em dinheiro foi medida emergencial
para atender a poucos empregados;
 Que o pagamento de vales-transporte em dinheiro decorreu de problemas
no sistema de cartão eletrônico;
 Que deve ser anulado o lançamento relativo à ajuda de custo;
 Que os pagamentos relativos a créditos de banco de horas se tratam de
indenização;
 Que os pagamentos efetuados ao gerente de vendas são reembolso de
despesas;
 Que os pagamentos efetuados ao segurado Matthew Jay Shannon são
compensação de prejuízos, constituindo despesas para o trabalho;
 Que os pagamentos efetuados ao diretor presidente se referem a custos
necessários à prestação dos serviços e mudança do empregado de seu país
de origem
 Que o valor constante Levantamento FRE era suportado por empresa
estrangeira vinculada ao empregado;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 1313-1327) com a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP INCORRETA Deixar a
empresa de informar através de GFIP, os dados correspondentes a todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, constitui infração na forma da lei.
VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

É vedado o fornecimento de vale transporte em pecúnia.
HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
0 pagamento de aluguéis só estará excluído do salário de contribuição quando fornecido
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada.
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
Somente deixa de integrar o salário de contribuição, a parcela in natura recebida de
acordo com programa de alimentação aprovado pelo PAT.
MULTA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÕES.
Em razão de mudança na legislação, o cálculo da multa mais benéfica será processado
por ocasião do pagamento.

Ciência do acórdão: 15/10/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.1335).

Recurso voluntário (e-fls. 1337-1373) apresentado em 11/11/2009, no qual a
recorrente reitera os argumentos da impugnação, acrescentando a necessidade de aplicação da
multa mais benéfica, por conta das alterações trazidas pela MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 15/10/2009 e o recurso foi apresentado em
11/11/2009, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Auto de infração relativo à obrigação principal - Reflexo
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

Do Termo de Encerramento da Ação Fiscal depreende-se que foram lavrados os
seguintes autos de infração relativos às obrigações principais:

Debcad
Matéria
Valor
Processo
37.182.703-5
Parte empresa
630.856,08
16095.000512/2008-60
37.182.705-1
Parte segurados/ CI não retidas
26.787,10
16095.000514/2008-59
37.182.704-3
Terceiros
170.573,21
16095.000513/2008-12

A fiscalização dividiu as parcelas integrantes da base de cálculo da contribuição
social previdenciária em levantamentos, sobre as quais foi feita a constituição do crédito
tributário com o lançamento do auto de infração de obrigação principal. Esses levantamentos
foram os seguintes:

Levantamentos do DEBCAD 37.182.703-5 – Parte empresa
DFP
CBS
VTR
GNV
PED
PMO
PRE
PSW
GFI
DAL
RUB
AUT
MJS
Levantamentos do DEBCAD 37.182.705-1 Parte segurados/ CI

CBS
VTR

RUB
AUT

Levantamentos do DEBCAD 37.182.704-3 - Terceiros
DFP
CBS
VTR
GNV
PED
PMO
PRE
PSW

RUB

MJS

Considerando que processo relativo ao DEBCAD 37.182.703-5 engloba todos os
levantamentos, as decisões nele tomadas servem de parâmetro ao presente julgamento. Nesse
sentido, traz-se o resultado do julgamento do recurso voluntário a ele relativo. Trata-se do
Acórdão Carf 2403-000.645, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/11/2005
CESTA
BÁSICA.
PAGAMENTO.
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA.
TRIBUTO.
VIOLAÇÃO LEGAL.
O pagamento de cesta básica para ser excluído da incidência da contribuição social
previdenciária precisa ser feito in natura, conforme previsão legal, caso contrário,
haverá a incidência do tributo.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE. CARÁTER NÃO SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N
478.410/SP. UNANIMIDADE DE VOTOS. CONTROLE DIFUSO. TEORIA DA
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. EFEITOS ERGA
OMNES. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte pago em pecúnia, mediante crédito na conta corrente dos segurados,
não afeta a natureza jurídica de ser não salarial, segundo entendimento proferido no
Recurso Extraordinário n 478.410/SP por unanimidade de votos. Sendo o recurso
extraordinário instrumento de apreciação da constitucionalidade pela via difusa, há de se
prevalecer a corrente que defende a Teoria da Transcendência dos Motivos
Determinantes, a qual admite que a decisão proferida nessa modalidade de controle
tenha efeitos erga omnes, hipótese em que a contribuição previdenciária não incidirá
sobre a verba.
AJUDA DE CUSTO E INDENIZAÇÃO. REQUISITO. PAGAMENTO. PARCELA
ÚNICA. NÃO CONSTATAÇÃO.
O valor pago a titulo de ajuda de custo, para que seja excluído da incidência tributária,
deverá ser pago em única parcela, o que não foi constatado.
UTILIDADES.
PAGAMENTO
HABITUAL.
INTEGRA.
SALÁRIO-DE
CONTRIBUIÇÃO.
As utilidades pagas aos empregados, quando pagas habitualmente, integra o salário-de-
contribuição, vindo a sofrer incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Observa-se então que o Carf afastou a exigência referente ao levantamento VTR,
sob o fundamento de que os valores pagos a título de vale-transporte em dinheiro não altera o
caráter não salarial da verba.
Quanto aos demais levantamentos, contra os quais a recorrente se insurge também
no presente processo, nos itens abaixo, colaciona-se o fundamento principal que norteou a
decisão no julgamento da obrigação principal:

Dos valores relativos a cestas básicas - "Lançamento CBS”
Com relação aos valores pagos aos segurados a título de cesta básica, destaca o relatório fiscal que tal
prática, não obstante ser realizada por empresa inscrita no PAT – Programa de Alimentação ao
Trabalhador, é feita com o pagamento em pecúnia, o que permite a incidência da contribuição social
previdenciária
Verifica-se ainda que a verba além de ter sido paga a alguns segurados, o pagamento é feito em
pecúnia e de modo habitual (09/2003 a 11/2005), ou seja, fora da regra de exclusão de incidência da
contribuição social previdenciária, não prevalecendo o argumento da recorrente em afastar a
tributação.

Dos valores relativos a rubrica 109 — "Ajuda de Custo" / Dos valores
relativos a rubrica 192 — "Indenização"
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

A Lei n 8.212/91 em seu art.28, § 9o, “g” preleciona que a ajuda de custo, para ser excluída da
incidência da contribuição previdenciária, deverá ser paga em uma única parcela exclusivamente
para o fim de custear a mudança/adaptação de um novo local de trabalho.
Entretanto, o pagamento dessa “ajuda” não se deu dessa forma, tendo em vista que foi verificada
tal prática durante o período de 06/2004 a 04/2005, ressaltando que de 06/2004 a 01/2005 ocorreu o
pagamento da “ajuda de custo” e de 02/2005 a 04/2005 o pagamento de “indenização”, motivo pelo
qual há que considerar a validade da incidência tributária.

Dos valores relativos ao Gerente Nacional de Venda - "Lançamento
GNV" -
os custos com transporte e alimentação só são excluídos da tributação se o empregado contratado
trabalhar em localidade distante do labor, mas, ressalte-se, não é apenas a distância que autoriza a
exclusão, deverá ser o local considerado canteiro de obra ou que exija deslocamento e estada.
No caso em tela, a hipótese não foi comprovada. O gerente Rogério tinha sua residência no Rio de
Janeiro e deslocava- se a São Paulo a trabalho. Assim, não há o que se falar em exclusão dessa parcela

Dos valores relativos a Matthew Jay Shannon — "Levantamento
MJS"/ Dos valores relativos a Patrick Shawn Wahlen — "Levantamentos PED —
PMO — PRE — PSW"
Destaque-se que tais valores não poderão ser considerados como “ajuda de custo”para a adaptação
desses empregados contratados, um no exercício da função de auditor interno (Matthew Jay Shannon)
e outro ocupando o cargo de Diretor Presidente (Patrick Shawn Wahlen), tendo em vista que as
benesses foram recebidas habitualmente pelos empregados, o que reveste tais parcelas de caráter
remuneratório.

Note-se então que, para esses levantamentos, a contestação envolveu
somente matéria de direito relacionada à existência ou não dos fatos geradores,
devendo a decisão nos processos correlatos ser adotada para evitar julgamentos
conflitantes.
Já a defesa relativa aos recolhimentos realizados merece análise à
parte, vez que a recorrente sustenta ter havido correção na GFIP, bem como ter
realizado recolhimentos relativos aos levantamentos “DFP – Divergência FP x
GFIP” e “AUT – Autônomos”.
A existência de recolhimentos espontâneos foi analisada no
julgamento da obrigação principal, sendo verificado que :
Ademais, a empresa afirma que apresentou a documentação comprobatória que poderá regularizar as
alegadas divergências entre a Folha de Pagamento e a GFIP entre o período de 09/2003 a 10/2005.
Todavia, vale salientar que o órgão julgador de 1 instância já analisou os argumentos da
recorrente e tais valores já foram considerados na somatória de cada competência através do
relatório RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

Quanto a recolhimentos efetuados após o lançamento, não afetariam o
presente julgamento, pois está se tratando de multa por descumprimento de
obrigação acessória, referente à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores.
No que tange à correção de GFIPs, estas foram juntadas nas e-fls. 381-
611, sendo relativas às competências 07/2004 a 12/2004, incluindo os contribuintes
individuais (autônomos). Inevitável, portanto, verificar se possível a relevação da
penalidade, por conta do art. 291, §1o, do Decreto 3.048/99, vigente à época do fato
gerador.
Regulamentando esse dispositivo, a Instrução Normativa SRP no
03/2005 admitia a relevação parcial, como se extrai do seu art 656, §6o:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o
termo final do prazo para impugnação do Auto-de-Infração.
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
I - formular pedido dentro do prazo de defesa e comprovar a correção da falta no prazo referido no
caput;
II - for primário; e
III - não tiver incorrido em circunstância agravante.
(...)
§ 6o Na hipótese do inciso III do caput do art. 647, a entrega pelo autuado de GFIP informando parte
dos fatos geradores omitidos na competência implicará a atenuação ou a relevação da multa na
proporção do valor das contribuições sociais previdenciárias relativas aos fatos geradores informados,
exceto
I - os fatos geradores não relacionados no Relatório Fiscal;
II - a diferença entre o valor total relativo à contribuição não declarada e o limite máximo estabelecido
para a aplicação da multa.

No entanto, o §6o do art. 656, acima transcrito, foi revogado pela
Instrução Normativa SRP no 23/2007. A partir de então deixou de haver a
possibilidade de relevação proporcional da multa. Nota-se, da planilha de e-fl. 157,
que nas competências 07/2004 a 12/2004 foram apuradas outras faltas além daquelas
relativas a autônomos. Como a recorrente não corrigiu integralmente a falta, deve ser
mantida a penalidade.

Dos Valores relativos aos segurados
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

A recorrente também faz menção à incorreção dos descontos relativos
aos segurados, de forma genérica. Trata-se de matéria que foi analisada no Acórdão
2403-000.646 – englobando somente a questão relativa aos levantamentos “AUT”,
“CBS”, “VTR” e “RUB” - tendo decisão equivalente à do Acórdão 2403-000.645.

Multa mais benéfica
Cumpre observar que os processos relativos às obrigações principais foram objeto
de recurso especial do Procurador da Fazenda, questionando o cálculo da multa adotado nos
julgamentos dos recursos voluntários. Nesses, considerando as alterações trazidas pela MP
449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 -, o voto condutor concluiu pelo
recálculo na forma do art. 35, caput, da Lei 8.212/91.
Conhecido o recurso especial, decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais que
a obediência à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, depende do cotejo entre a multa lançada e a penalidade do art. 44, I, da Lei 9.430/97.
Não obstante, atualmente encontra-se em vigor a Súmula Carf no 119,
estabelecendo o entendimento a ser seguido para os casos em que há lançamento das obrigações
principais e por descumprimento da obrigação acessória referente à GFIP, com o seguinte
enunciado:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Portanto, necessária a observância da retroatividade benigna também no presente
processo. Contudo, destaque-se que essa comparação, consoante entendimento consolidado
desse Conselho, deve se dar na sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de
2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000517/2008-92

 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, excluindo da
multa os valores que se refiram ao levantamento VTR do processo
principal, devendo o recálculo da penalidade ser feito nos termos da
Portaria PGFN/RFB no 14/09.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital